Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-36.2021.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016285-36.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EL CAMINO MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.190.355/0001-40 (APELADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (APELADO), JOSE WALAS FELINTO FERREIRA - CPF: 076.698.688-80 (APELADO), BRENO XAVIER CERCI - CPF: 005.687.061-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOQUE CARNEIRO OLIVEIRA - CPF: 284.979.358-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALAS FELINTO FERREIRA - CPF: 076.698.688-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE ESSÊNCIA FLORESTAL TRANSPORTADA E GUIA FLORESTAL. LICENÇA INVÁLIDA. CRIME AMBIENTAL DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. MERA CONDUTA SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por empresa e sócio condenado por transporte de madeira com Guia Florestal inválida, em razão de divergência entre espécies declaradas e efetivamente transportadas, além de excesso de volume. Sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a divergência entre a carga transportada e a documentação florestal configura o crime ambiental previsto no art. 46, p.u., da L. 9.605/98;

(ii) se é exigível dolo específico para configuração do delito;

(iii) se incide o princípio da insignificância diante da suposta ínfima diferença volumétrica;

(iv) se a sentença está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a madeira transportada não correspondia à espécie declarada na GF nº 282 (ausência de Protium heptaphyllum; presença de Trattinickia sp. sem cobertura documental), além de volume superior ao autorizado, invalidando a licença e caracterizando o transporte irregular.

4. O tipo penal é de mera conduta e dolo genérico. Exige apenas a consciência da atividade e do transporte, sendo irrelevante o conhecimento técnico de espécies florestais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais, dada a natureza difusa.

6. A alegação de erro técnico por parte de engenheiros florestais não afasta a responsabilidade dos réus, que assumem risco ao atuarem no setor madeireiro.

7. A sentença enfrentou todos os argumentos defensivos, com fundamentação adequada e análise coerente das provas constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O transporte de madeira com divergência entre a carga e a Guia Florestal caracteriza o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, independentemente de dolo específico ou efetivo dano ambiental.

2. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes ambientais, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado.

3. A responsabilização penal prescinde de conhecimento técnico sobre espécies florestais quando demonstrado o descumprimento do dever de diligência do agente econômico.

4. Sentença penal condenatória devidamente fundamentada, inexistindo nulidade."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EL CAMINO MADEIRAS LTDA e BRENO XAVIER CERCI contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime ambiental, alegando que, em 05/02/2021, por volta das 14h00min, transportaram madeira com Guias Florestais inválidas (nº 282 e 283), em razão de divergência entre as espécies florestais declaradas nos documentos autorizadores e aquelas efetivamente transportadas.

Em suas razões recursais o apelante pleiteia sustentam os recorrentes, em síntese: (i) Ausência de dolo ou fraude – alegam que o erro decorreu de equívoco material na nomenclatura científica fornecida pelos engenheiros florestais responsáveis pelo manejo florestal; (ii) Responsabilidade penal objetiva vedada – argumentam que a condenação baseada apenas na divergência documental viola o princípio da culpabilidade; (iii) Aplicação do princípio da insignificância – sustentam que a diferença volumétrica de apenas 6,143 m3 seria ínfima e não justificaria sanção penal; (iv) Ausência de fundamentação adequada – alegam que a sentença não enfrentou adequadamente os argumentos defensivos..

O Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, sustentando a suficiência dos elementos apresentados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da tipicidade da conduta imputada aos apelantes, especialmente quanto à alegada ausência de dolo, à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e à adequação da intervenção penal.

O tipo penal imputado está previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98:

"Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Guia Florestal (GF) constitui o documento hábil para autorizar o transporte de produtos florestais, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 233/2005 e do Decreto Estadual nº 8.189/2006.

O art. 10, incisos VI e VII, do Decreto nº 8.189/2006 estabelece requisitos obrigatórios para validade da Guia Florestal:

"Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens: (...) VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar); VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores;"

No caso concreto, restou demonstrado que a espécie Protium heptaphyllum (Amescla), declarada na GF nº 282, não foi encontrada na carga, enquanto a espécie Trattinickia sp. (Morcegueira), não declarada em nenhuma das Guias Florestais, foi identificada no transporte. O volume transportado (32,961 m3) também superou o autorizado (31,273 m3).

Tais divergências invalidam as Guias Florestais, tornando o transporte irregular e configurando o tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei de Crimes Ambientais.

O crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 é doloso, mas não exige dolo específico. Basta a consciência e vontade de transportar produto florestal, sendo irrelevante o conhecimento técnico sobre nomenclatura botânica.

Ao assumir a atividade de exploração comercial de produtos florestais, os apelantes assumiram também o dever de diligência quanto à regularidade da documentação ambiental. Como bem pontuou a sentença recorrida:

"Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes."

Aliás, nesse sentido é o entendimento adotado pela Turma Recursal:

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM GUIA FLORESTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela empresa TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI ME contra sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais; a defesa, por sua vez, busca a absolvição, a aplicação do princípio da insignificância ou a redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juiz é obrigado a fixar valor mínimo para reparação dos danos ambientais na sentença penal condenatória; (ii) verificar se a conduta imputada à pessoa jurídica é típica e dolosa; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a adequação do valor da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo norma cogente que concretiza a tutela da vítima e a efetividade do princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

O art. 20 da Lei nº 9.605/98 reforça esse dever no âmbito ambiental, permitindo ao juiz arbitrar valor mínimo “sempre que possível”, desde que haja substrato probatório suficiente nos autos.

O Laudo Técnico de Identificação nº 086/2019, elaborado pelo INDEA, é documento público dotado de presunção de legitimidade e contém avaliação do valor comercial da madeira irregularmente transportada (R$ 23.813,26), elemento suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório.

A ausência de impugnação específica da defesa ao laudo técnico afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo desnecessária instrução probatória complementar.

A conduta de transportar madeira em desacordo com a licença ambiental é típica e dolosa, uma vez que a empresa, atuando no ramo madeireiro, assume o dever de diligência qualificada, sendo inverossímil a alegação de erro administrativo diante do transporte de espécies e volumes não autorizados.

O crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o transporte irregular, independentemente da prova de dano ambiental concreto.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ambientais, pois o bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado – é de natureza difusa e intergeracional, não se mensurando apenas pelo valor econômico do bem apreendido.

A pena fixada e a substituição por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 mostram-se proporcionais e adequadas, considerando a gravidade do delito e a ausência de prova de incapacidade financeira da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido; recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz deve fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação do dano ambiental sempre que houver elementos probatórios idôneos nos autos.

2. O Laudo Técnico elaborado por órgão ambiental oficial constitui meio suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei nº 9.605/98.

3. O transporte de madeira em desacordo com a guia florestal é conduta típica e dolosa, configurando o crime do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, dada a relevância difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado. 5. A prestação pecuniária substitutiva deve observar a gravidade do delito e a capacidade econômica do infrator, sendo legítima sua fixação em valor compatível com a extensão da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 9.605/98, arts. 20 e 46, parágrafo único.

(N.U 0002319-42.2019.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRANPORTE DE MADEIRA. GUIA FLORESTAL INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NAS GUIAS FLORESTAIS. CRIME AMBIENTAL TIPIFICADO NO ARTIGO 46, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. PENA PREVISTA NO ARTIGO 21 DA REFERIDA LEI. APLICAÇÃO DO INCISO III C/C ART. 23, I. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TIPO PENAL E O PODER ECONÔMICO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

2. Nas razões recursais a apelante aduz que não se conforma com a pena que lhe fora imposta pelo cometimento do crime de transporte de madeiras sem o Documento de Origem Floresta, tendo em vista que o valor de R$ 24.950,00, se encontra em total discrepância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta ainda que deve ser aplicado o princípio da insignificância no presente caso, devido à ínfima lesividade ao meio ambiente, já que com a aplicação do percentual de 10%, a carga teria 26,9379, ou seja, além dos 25,5977 m3 calculados pelos agentes ambientais.

3. No presente caso restou constatado divergência quanto às espécies de madeiras transportadas, sendo que a espécie florestal Diplotropis sp (Sucupira-parda), estava desacobertada de documento de origem florestal e nota fiscal, fato este que invalida a licença do transporte das madeiras apreendidas.

4. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença: materialidade e autoria delitiva está devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: Auto de Inspeção nº 153830; termo de apreensão nº 107336; Auto de Infração SEMA nº 176156; Termo de Depósito nº 108310; Relatório Técnico nº 114/2ª CIA/BPMPA/2019 (Id 71205460 – Pág. 4 – fls. 51/53 e 55/70, Auto de Constatação das essências florestais 022/2019-INDEA/MT (Id 71205460 – Pág. 4 – fl. 18; além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais. A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos. Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que o representante legal da denunciada, é plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas, somente, que ele tenha acesso à informação. Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis. Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu o delito tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto que vendeu madeira com essência florestal divergente daquelas descritas na DANFE nº 000004958 e DOF nº 21503337, que acompanhavam o transporte, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima.”.

6. Como não há critério para a fixação da pena de custeio de programas e projetos ambientais, prestados à comunidade (art. 21, III, c/c art. 23, I, da Lei 9.605/98), cabe ao julgador fixa-la de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tipo penal e o poder econômico da parte, e, inexistindo informação acerca da impossibilidade do cumprimento, rejeita-se o pedido de readequação da pena aplicada.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a acusada G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.761.533/0001-63, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena. G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.761.533/0001-63. Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e 59 do CP, e dos artigos 6º e 21, da Lei 9.605/98, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; registra antecedentes; não possui registros que maculam sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais foram relevantes, porque conforme as provas nos autos, ao vender produto florestal desacobertado de Documento de Origem Florestal-DOF e Nota Fiscal, a conduta da ré permitiu o comércio ilegal da madeira, ou seja, foi a condição para o resultado danoso. As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente. Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da capacidade econômica da ré, fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, o que totaliza o montante de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta reais), bem como a uma pena restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos. O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Judicial vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

(N.U 0004539-56.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Logo, não se trata de responsabilidade objetiva, mas de dolo genérico configurado pela consciência da atividade desenvolvida e pela assunção dos riscos inerentes ao negócio, razão pela qual não deve prosperar a arguição da defesa.

No tocante a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a diferença volumétrica seria ínfima (6,143 m3) e não teria causado dano relevante ao meio ambiente, esta também não deve prosperar.

O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, pertencente a toda coletividade. Sua proteção não pode ser relativizada sob o argumento de que determinada conduta lesiva seria "pequena" ou "insignificante".

A jurisprudência é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEITADA - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não restou exaurido o prazo de 12 (doze) anos previsto no paragrafo único do artigo 109 do Código penal C/C inciso III do mesmo artigo, durante os marcos prescricionais do presente processo. Rejeito tal preliminar.

2. No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restaram configurados seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difuso assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental.

3. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

4. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sentença mantida.

(N.U 0011202-89.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 - TRANSPORTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA – DIVERGÊNCIA DAS ESSÊNCIAS DA MADEIRA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADOS –
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – ATRIBUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE À CONDUTA DO RECORRENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0001392-13.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Por fim, a sentença está devidamente fundamentada, tendo enfrentado todos os argumentos defensivos, analisado as provas dos autos e aplicado corretamente a legislação pertinente, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, de modo que não há que se falar em nulidade em ausência de fundamentação adequada.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026